Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO PAGO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. DIREITO A RESSARCIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 304 E 305 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O débito representado pela cédula de crédito bancário que já foi objeto de execução extinta pelo pagamento pode ser cobrado por terceiro não interessado, ainda que houvesse oposição do devedor originário. Apesar do pagamento relatado nos autos ter sido realizado por terceiro, não se revela, no presente caso, o instituto da sub-rogação, tal como previsto no art. 346, III, do CC.
2. O pagamento efetuado por terceiro não altera a relação obrigacional discutida nos autos, de modo que a parte autora/apelada tem legitimidade para pleitear o reembolso do valor pago por ocasião da quitação da dívida. É da Inteligência dos artigos 304 e 305 do Código Civil brasileiro.
3. Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.
4. Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor. O fato de terceiro não interessado ter realizado o pagamento da dívida, conforme o permissivo do art. 305 do CC, não afasta a legitimidade da autora, ora apelada, da posição de devedora na suposta relação obrigacional existente com a credora.
5. O terceiro desinteressado não tem relação jurídica com o devedor, ou mesmo reflexa com o credor. É possível que exista outra espécie de relação jurídica, como a de parentesco (pai e filho), mas ela não assume relevância para conferir interesse jurídico a ponto de qualificar o terceiro como interessado. Sua posição jurídica é desconexa da relação obrigacional.
6. O débito para o qual pretende ser ressarcida a autora/apelada é plenamente devido, uma vez que decorreu de contrato devidamente formalizado e já liquidado em sede de execução judicial, incontroverso, portanto, cuja origem remonta a ato realizado sem coerção ou qualquer vício de consentimento. 6.1. Igualmente verifica-se que não houve vício na manifestação de vontade da autora/apelada quando, por liberalidade e sem vício de vontade, optou por pagar a dívida da ré/apelante, razão por que perfeitamente aplicável o disposto nos arts. 304 e 305 do Código Civil, já mencionados.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.